Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-95.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Ausência de comprovação da alegada coação moral irresistível. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, afastado. Dedicação a atividades criminosas. Quantidade expressiva de drogas apreendidas. Regime inicial fechado. Manutenção. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:

APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Ausência de comprovação da alegada coação moral irresistível. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, afastado. Dedicação a atividades criminosas. Quantidade expressiva de drogas apreendidas. Regime inicial fechado. Manutenção. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis". Expressa vedação legal. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500303-
95.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 2/9
Voto no 10.032
Apelação no 1500303-95.2018.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Bruno Henrique Pereira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência.
Materialidade
e
autoria
comprovada.
Ausência
de
comprovação da alegada coação moral irresistível. Redutor do
artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, afastado. Dedicação a
atividades criminosas. Quantidade expressiva de drogas
apreendidas.
Regime
inicial
fechado.
Manutenção.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e de concessão do “sursis”. Expressa
vedação legal. Recurso defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls.153/157, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Bruno Henrique
Pereira de Souza foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, porque incurso no artigo 33, caput , da
Lei no 11.343/2006. Ao réu foi indeferido o apelo em liberdade.
Inconformado, a defesa apelou pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta,
uma vez que caracterizada a coação moral irresistível.
Subsidiariamente, requer: a) a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/2006; b) a fixação de regime mais brando; c) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 3/9
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 204/214).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 217/221) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls.231/234),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 26 de
junho de 2018, por volta de 9h30, na Alameda Bem-Te-Vi, 120,
Bairro Barequeçaba, nesta cidade e comarca de São Sebastião,
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA guardava, para fins de
traficância, 1 (uma) porção contendo a substância crack, com
massa de 500 gramas (quinhentos gramas), tratando-se de droga,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (conforme Auto de Constatação Prévia de fl. 39 e
Laudo de Exame Químico-Toxicológico a ser oportunamente
juntado aos autos)”.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 4/9
em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls.08/10), pelo auto
de exibição e apreensão (fl.11), pelo laudo de constatação
provisória (fl.06); pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls.
101/103) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo de constatação: 500 (quinhentos) gramas de crack.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em seu interrogatório judicial, o réu confessou os fatos. Afirmou
que as drogas de fato estavam com ele, mas não tinha a intenção
de vendê-las. Morava em Jundiaí e estava devendo muito dinheiro
para certo traficante de lá, então acordaram que, como
pagamento, ele iria fazer o frete da droga até esta cidade e então
a entregaria para um terceiro indivíduo. Quanto à residência em
que foi abordado, disse que a alugou apenas para passar a noite.
Não sabia que o local era um ponto de tráfico de drogas. Acha que
as pessoas que fizeram o acordo com ele armaram essa situação
para que ele fosse pego, pois não gostam dele”.
“Rafael Andrade Oliveira, policial civil, narrou que no dia dos
fatos, junto com outros colegas, estava realizando uma operação
conjunta com a polícia militar visando dar cumprimento a
mandado de prisão e de busca domiciliar. Deslocaram-se ao local
alvo da operação e, durante as buscas pela residência,
encontraram o réu em um dos quartos. Em vistoria pelo quarto
encontraram uma mochila, e no interior desta havia uma pedra de
crack de aproximadamente 500 gramas. Indagado sobre as
drogas, o réu confessou que havia as adquirido na cidade de São
Paulo com a intenção de vendê-la no litoral. Ele negou residir no
local e afirmou que estava apenas passando dias ali”.
“O policial Raul Henrique Silva de Novais narrou que inicialmente
foi dar cumprimento a mandado de prisão e de busca domiciliar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 5/9
na residência cujo endereço está descrito na denúncia. O policial
Rafael, que o acompanhava, notou que a porta da residência
estava aberta e então adentraram ao local, encontrando o réu
deitado em um sofá. Ele autorizou a entrada dos policiais e
acompanhou as buscas pelo local, durante as quais foi localizada
uma pedra de crack. Sobre as drogas, o réu acabou confessando
que as comprou em São Paulo, pelo valor de R$ 7.000,00, e
pretendia revendê-las em São Sebastião”.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que os policiais tinham a intenção de prejudicar o acusado,
imputando-lhe crime por ele não cometido.
Os policiais, em juízo, relataram que foram cumprir um
mandado de busca e apreensão. Após uma vistoria na
residência, foi localizado dentro da mochila do acusado um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 6/9
tijolo de 500 gramas de crack.
Em depoimento extrajudicial, admitiu o réu que comprou
a droga e que iria revendê-la em São Sebastião. No entanto, em
audiência, alegou não ser dono da droga, e que estava fazendo
o transporte da encomenda de São Paulo para São Sebastião, a
fim de quitar suas dívidas com um traficante.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado ratificou os depoimentos dos
policiais, que confirmaram o depósito da droga dentro da
mochila do réu. Como consequência, a condenação pelo crime
descrito na inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, na modalidade guardar, prescinde da
prova da mercancia, bastando a demonstração de tal
finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos
pelos
testemunhos
já
mencionados,
assim
como
pela
quantidade expressiva de drogas apreendidas. A confissão do
apelante, em juízo, reforça a certeza necessária para a solução
condenatória.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 7/9
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste
contexto,
descabida
qualquer
pretensão
de
desclassificação da conduta. Não é demasiado lembrar que “...
a mera condição de usuário ou dependente,
por si só, não
possui o condão de excluir a culpabilidade
pelo narcotráfico,

porquanto,
em muitos dos casos, os usuários se valem dessa
mercancia
ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal
forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra .
(TJSP, AC no 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França
Carvalho, j. 05/04/2018).
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa
dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado
ao réu nos termos da denúncia.
Quanto à alegada coação moral irresistível, cabia o
recorrente trazer provas de que foi ameaçado a praticar o
crime, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Passa-se à análise das sanções:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 8/9
A pena privativa de liberdade e a pecuniária foram
criteriosamente aplicadas, fixadas nos mínimos legais, razão
pela qual ficam mantidas nos seus exatos termos.
Na segunda etapa do cálculo, presente a atenuante de
confissão do acusado, contudo, a pena já fixada no mínimo
legal, impossibilita a diminuição, conforme Súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira e última fase, está correto o afastamento da
causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006,
diante
da
grande
quantidade
de
droga
apreendida (meio quilograma
de crack) , que constitui indicativo
da dedicação do acusado a atividades criminosas.
Nesse sentido:
(...). 1. A quantidade de drogas apreendidas (298,52g de maconha)
constitui
elemento idôneo para justificar a dedicação do
agravante a atividades criminosas, vedando a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, bem
como para justificar a imposição do regime inicial fechado, de acordo
com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3o, do Código
Penal e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. (...). (AgRg no HC 378.844/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500303-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 9/9
observa-se que o acusado permaneceu 279 dias custodiado
cautelarmente, lapso temporal compreendido entre a prisão em
flagrante, ocorrida em 26/06/2018 (fl. 01) e a publicação da r.
sentença ( 05/04/2019). Ainda que decotado esse tempo da
pena imposta, o saldo de pena que lhe resta a cumprir não
autoriza a fixação de regime diverso do fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo-se a r. sentença tal prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator